Tribunal: TJPA
Processo: 0002873-14.2004.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002873-14.2004.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: NACIONAL DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
VALOR IRRISÓRIO
. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E RESOLUÇÃO 547/2024 DO CNJ.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DOS OUTROS REQUISITOS CONTIDOS NO §1º, DO ART. 1º, DA RESOLUÇÃO 547/2024 do CNJ
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SANTARÉM contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a execução fiscal ajuizada, com fundamento na ausência de interesse processual, à luz do Tema 1184 do STF e da Resolução nº 547, de 22/02/2024, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão reside
em verificar SE
sentença que

extinguiu o processo sem resolução do mérito
se enquadra nos critérios legais e jurisprudenciais que autorizam a extinção por valor irrisório,
considerando o baixo valor da execução, a tese de repercussão geral referente ao Tema 1184 do STF e a Resolução nº. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
.

III. Razões de decidir

3.

A extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa, deve observar os critérios objetivos previstos na legislação e na jurisprudência, especialmente quanto ao valor do débito e à adoção prévia de medidas extrajudiciais.

4. O Tema 1184 do STF reconhece como legítima a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, condicionada à tentativa de solução administrativa e ao protesto do título, salvo motivo justificado de ineficiência.

5. A Resolução CNJ nº 547/2024 prevê a extinção de execuções fiscais cujo valor seja inferior a R$ 10.000,00 e em que não haja movimentação útil por mais de um ano, o que não se verifica no caso concreto.

6. A presente ação de execução fiscal
não se enquadra na hipótese de extinção, pois, embora não existam outras execuções apensadas ao presente feito e a presente demanda buscar o adimplemento de crédito tributário cujo valor é inferior ao custo mínimo de tramitação do processo, indicado no preâmbulo da Resolução nº. 547/2024 do CNJ (R$ 9.277,00), não houve a observância dos outros requisitos contidos no §1º, do art. 1º, da Resolução 547/2024 do CNJ, na medida em que o processo estava em perfeito e eficiente andamento, com requerimentos pendentes de análise pelo Juízo a quo.

7. Desse modo, inexiste fundamento jurídico para extinção do feito com base em ausência de interesse processual, impondo-se o prosseguimento da execução.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido.

____

Dispositivos relevantes citados: Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §§ 1º e 5º.

Jurisprudência relevante citada: STF - RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 10 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (processo nº 0002873-14.2004.8.14.0051
-PJE)
interposta pelo MUNICÍPIO DE SANTARÉM contra NACIONAL DISTRBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA., diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da comarca de Santarém/PA, nos autos da execução fiscal, ajuizada pelo apelante.

A sentença recorrida foi proferida com os seguintes termos:

“No caso dos autos, verifico que o
valor do débito fiscal no ato do ajuizamento é inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, ação de Execução autuada em 2004, não tendo havido movimentação processual útil há mais de um ano sem citação do devedor ou não há bens penhoráveis bastantes à satisfação do crédito exequendo, revelando-se a ausência de interesse de agir por parte do exequente.

Ademais, consigno que, à inteligência do precedente qualificado e vinculante do Pretório Excelso, questões afetas aos consectários que a extinção de execuções fiscais de baixo valor podem trazer ao orçamento público não se evidenciam como idôneas à perpetuação indefinida do executivo fiscal, a fim de concretizar o princípio constitucional da eficiência administrativa, especialmente nas hipóteses como a dos autos, em que o devedor não tenha sido citado e/ou não tenham sido localizados bens penhoráveis.

Outrossim, ressalto que a presente extinção não impede nova propositura de execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO O PRESENTE PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC.

(...)”

Em razões recursais (Id. 23674667), o Ente Municipal aduz a Sentença recorrida não pode prosperar, na medida em que a Resolução CNJ Nº 547/2024 estabelece critérios para a extinção do processo, sendo que o baixo valor da causa é apenas um deles.

Sustenta que a Resolução CNJ Nº 547/2024 prevê que, além do valor do débito ser inferior a R$10.000,00 (dez mil reais), para a extinção da execução fiscal é necessário, ainda, que não tenha ocorrido movimentação útil no processo há mais de um ano, além de inexistir citação do executado ou, quando citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

Argui que esses requisitos não foram preenchidos, pois teria ocorrido movimentação útil no processo, de modo que não houve qualquer omissão ou desídia do Apelante que fundamentasse referida extinção, pelo contrário, vê-se que sempre busca satisfazer a execução com busca de bens e pedidos de diligências pertinentes.

Acrescenta que o entendimento consolidado no Tema 1184 do STF ainda não poderia ser aplicado, eis que ainda se encontram pendentes de julgamento embargos de declaração, não havendo, portanto, trânsito em julgado.

Ao final, requer o conhecimento e provimento da apelação, para que a sentença seja reformada e a execução fiscal tenha prosseguimento.

O apelado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 23674677).

Coube-me o feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela desnecessidade da sua intervenção (Id. 24925499)

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste em verificar
se deve ser desconstituída
a sentença que

extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, sob o fundamento de ausência de interesse processual, considerando o baixo valor da execução, a tese de repercussão geral referente ao Tema 1184 do STF e a Resolução nº. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
.

Da análise dos autos, observa-se que o Município ajuizou a execução fiscal em 25/06/2004, objetivando o adimplemento de crédito tributário no valor de R$ R$3.272,89 (três mil duzentos e setenta e dois reais e oitenta e nove centavos).

Em manifestação de Id. 23674659 o Ente Municipal, considerando as especificidades do caso concreto, requereu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ).

Em despacho de Id. 23674662 o Juízo de origem determinou a intimação do exequente, para informar se persistia o interesse na tramitação do feito, considerando a tese de repercussão geral relativa ao Tema 1184 do STF.

O município apresentou resposta, pugnando pelo prosseguimento da execução, nos termos da petição ID 23674664, bem como a apreciação do requerimento de instauração do IDPJ.

Em seguida, o Juízo de origem proferiu a sentença extintiva.

A tese de repercussão geral referente ao Tema 1184 do STF foi fixada em 19/12/2023, no julgamento do Recurso Extraordinário nº. 1355208. Transcrevo a ementa do respectivo Acórdão e o teor da tese em comento:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa. 2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida. 3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa".

(RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024)". (Grifo nosso).

Tema 1184 do STF:

Tese: 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis". (Grifo nosso).

A construção da tese acima foi baseada, em resumo, nas seguintes premissas:

1) Diante de uma execução fiscal de valor pequeno ou irrisório, o magistrado não deve ser obrigado a movimentar toda a máquina judiciária, notadamente quando existirem meios extrajudiciais de satisfação do crédito;

2) O acionamento desnecessário do Judiciário ocasiona um ônus para o contribuinte e para a própria agilidade da Justiça. Por isso, o valor mínimo do débito deve ser razoável e proporcional, de modo que possa superar o custo do processo e justificar a mobilização do Poder Judiciário;

3) Ao se cotejar o interesse de agir, o princípio da eficiência administrativa e o baixo valor pretendido numa execução, conclui-se que não é razoável onerar o Poder Judiciário com o prosseguimento de ações executivas cujos objetivos podem ser alcançados por meios extrajudiciais, sobretudo considerando a desproporção dos custos inerentes à tramitação de uma ação judicial;

4) O Poder Judiciário pode extinguir execução fiscal cujo valor seja baixo, quando verificar a falta de interesse de agir, caracterizada pelo não exaurimento de medidas extrajudiciais e administrativas mais eficientes e menos onerosas, capazes de viabilizar a cobrança da dívida;

5) Para a definição do parâmetro de pequeno valor deve ser respeitada a competência legislativa de cada ente federativo, desde que o valor mínimo do débito seja superior ao custo do processo.

Em consonância com a tese de repercussão geral e com as premissas acima indicadas, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº. 547/2024, nos termos adiante:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Art. 4º Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação"

Observa-se que, a partir da tese de repercussão geral referente ao Tema 1184 do STF, o CNJ determinou a extinção de
"execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis"
.

Além disso, o CNJ estabeleceu que, para aferição do valor almejado, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado. Não se considera, portanto, a mera somatória de valores inscritos em dívida ativa.

Portanto, não poderia o Juízo sentenciante extinguir a presente ação de execução fiscal, com base unicamente no mencionado valor de R$
R$3.272,89 (três mil duzentos e setenta e dois reais e oitenta e nove centavos).

No mesmo sentido, a presente ação de execução fiscal
não se enquadra na hipótese de extinção, pois, embora não existam outras execuções apensadas ao presente feito e a presente demanda buscar o adimplemento de crédito tributário cujo valor é inferior ao custo mínimo de tramitação do processo, indicado no preâmbulo da Resolução nº. 547/2024 do CNJ (R$ 9.277,00), não houve a observância dos outros requisitos contidos no §1º, do art. 1º, da Resolução 547/2024 do CNJ, na medida em que o processo estava em perfeito e eficiente andamento, com requerimentos pendentes de análise pelo Juízo a quo.

DISPOSITIVO:

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular prosseguimento da execução fiscal, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/11/2025